Tribunal: TJES
Processo: 5000397-80.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-80.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVEIS ARAPONGAS LTDA
RECORRIDO: OZEAS TRINTIM
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. ART. 18 CDC. DIREITO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA DE FORMA EXITOSA E INTEGRAL. PEÇAS DISPONIBILIZADAS COM INCONFORMIDADE NAS CORES EM RELAÇÃO AO BEM ADQUIRIDO PELO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da ré que busca a improcedência da restituição do valor pago no produto e do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de dano material e moral pela ausência de prestação de assistência de forma exitosa e integral pela empresa ré. Peças com inconformidade nas cores.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O mero descumprimento contratual não enseja violação a direitos da personalidade, exceto quando verificada situação peculiar.

4. No caso, foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento, qual seja

5. Devida a procedência do pedido de restituição e de indenização por danos morais pela defeito no produto.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Restituição do valor devida diante da ausência de assistência de forma integral pela inconformidade nas cores do produto adquirido e as peças enviadas pela ré. O mero descumprimento contratual não enseja violação aos direitos da personalidade do consumidor, porém, nos autos, verificou-se a existência de configuração de situação peculiar no caso em tela, uma vez que o produto foi entregue com defeitos e a requerida, ao enviar peças de reposição, enviou portas em cores diferentes do restante do móvel. Além disso, permanecido o defeito, não procedeu com a substituição ou reembolso do valor pago, necessitando o consumidor, portanto, de contratar advogado e mover o Poder Judiciário para ver seu direito resguardado, sendo devida a procedência da compensação moral.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e 18.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000397-80.2023.8.08.0062

RECORRENTE: MOVEIS ARAPONGAS - EIRELI

RECORRIDO: OZEAS TRINTIM

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. ART. 18 CDC. DIREITO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA DE FORMA EXITOSA E INTEGRAL. PEÇAS DISPONIBILIZADAS COM INCONFORMIDADE NAS CORES EM RELAÇÃO AO BEM ADQUIRIDO PELO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da ré que busca a improcedência da restituição do valor pago no produto e do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de dano material e moral pela ausência de prestação de assistência de forma exitosa e integral pela empresa ré. Peças com inconformidade nas cores.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O mero descumprimento contratual não enseja violação a direitos da personalidade, exceto quando verificada situação peculiar.

4. No caso, foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento, qual seja

5. Devida a procedência do pedido de restituição e de indenização por danos morais pela defeito no produto.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Restituição do valor devida diante da ausência de assistência de forma integral pela inconformidade nas cores do produto adquirido e as peças enviadas pela ré. O mero descumprimento contratual não enseja violação aos direitos da personalidade do consumidor, porém, nos autos, verificou-se a existência de configuração de situação peculiar no caso em tela, uma vez que o produto foi entregue com defeitos e a requerida, ao enviar peças de reposição, enviou portas em cores diferentes do restante do móvel. Além disso, permanecido o defeito, não procedeu com a substituição ou reembolso do valor pago, necessitando o consumidor, portanto, de contratar advogado e mover o Poder Judiciário para ver seu direito resguardado, sendo devida a procedência da compensação moral.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e 18.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que, em agosto de 2022, adquiriu um guarda-roupas de 08 portas, cor preta, pelo valor de R$ 999,00 e o referido bem foi entregue com defeitos nas portas e que estas vieram nas cores pretas e cinzas, cores essas diversas do que foi escolhido, ocasião em que contatou a ré, informando a existência do defeito, mas ela não teria se disposto a resolver o problema.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) em favor do autor, bem como ao pagamento por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a ré afirma que prestou assistência em 07/11/2022, ou seja, antes mesmo do ingresso da presente ação, que foi proposta apenas em 04/04/2023 e nenhuma reclamação posterior foi realizada e que, independentemente da cor, o produto estava sendo utilizado normalmente por anos, não se opondo à restituição, desde que devolvido o móvel, para que não ocorra o enriquecimento indevido do Recorrido. Ainda, sustenta que não há de se falar em dano moral passível de ser indenizado e subsidiariamente, ao final, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à Recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

No caso em comento, em que pese a alegação de que a assistência foi prestada, verifica-se que as portas de reposição enviadas (na cor Cinza Fosco) pela Recorrente não correspondiam à cor do guarda-roupas adquirido pelo Recorrido, cuja cor era Preto Fosco. Do acervo probatório, embora a nota fiscal indique a entrega das portas na mesma cor do guarda-roupas, restou demonstrada a inconformidade entre as cores das peças, suficiente para demonstrar o vício do produto adquirido pelo consumidor.

Por conseguinte, cabível o reconhecimento da responsabilidade da empresa ré, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, CDC. Isto porque, em que pese a Recorrente tenha tentado sanar o mencionado vício, este não foi feito com êxito e de forma integral, uma vez que as novas portas disponibilizadas destoavam por completo do restante do guarda-roupas.

De igual modo, devida, pois, a restituição da quantia pelo produto defeituoso ao consumidor, nos termos do artigo 18, §1º do CDC.

Quanto ao dano moral, embora o mero inadimplemento contratual não configure danos morais a ensejar condenação, coaduno com o entendimento da magistrada sentenciante,
in verbis
:

“No entanto, o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento em razão do consumidor ter diligenciado administrativamente com a empresa requerida sem sucesso no conserto do bem móvel.

Extrai-se dos autos que o produto foi entregue com defeitos e a requerida, ao enviar peças de reposição, enviou portas em cores diferentes do restante do móvel. Além disso, permanecido o defeito, não procedeu com a substituição ou reembolso do valor pago. Necessitou o consumidor de contratar advogado e mover o Poder Judiciário para ver seu direito resguardado.”

No tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais, destaco o Enunciado n° 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)